Tribunal: TJES
Processo: 5020186-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020186-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KURUMA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: TATIANY DIAS VALENCIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA DO CONSUMIDOR, IMPÕE-SE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. É ULTRA PETITA A SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO, QUANDO REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. EVIDENCIADO O DANO MORAL QUANDO CARACTERIZADA A DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020186-84.2024.8.08.0012

RECORRENTE: KURUMÁ VEÍCULOS S.A.

RECORRIDO: TATIANY DIAS VALENCIO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA CONSERTO VEÍCULO SINISTRADO. 30 DIAS. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KURUMA VEICULOS S.A.
em face da r. sentença (ID 13962368) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
TATIANY DIAS VALENCIO
, para:
a)
declarar a responsabilidade civil da requerida;

b)
condená-la a restituir os valores pagos pela autora na troca do alternador; e
c)
condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Em suas razões recursais (ID 13962376), a Recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
quanto à condenação relativa ao alternador, pois o pedido inicial teria sido de obrigação de fazer (entrega de peça) e não de pagar (restituição de valor)
.
No mérito, sustenta a inexistência de dano material, afirmando que o alternador foi substituído em garantia, sem qualquer ônus para a Recorrida
.
Argumenta que o prazo de 58 dias para o reparo do veículo foi razoável, dada a complexidade do sinistro (R$ 21.852,45), a necessidade de orçamento complementar e os trâmites junto à seguradora
.
Por fim, aduz a inocorrência de dano moral ou, subsidiariamente, o excesso no
quantum
indenizatório
. Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (ID 13962379), pugnando pela manutenção integral da sentença
.

É o breve resumo do necessário.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (interposição em 22/04/2025 em face da decisão dos embargos proferida em 09/04/2025) e o preparo (regularmente recolhido em 17/04/2025
, IDs 13962377 e 13962378), conforme certificado nos autos (IDs 13962380 e 13962381),
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece reforma parcial.

2.1. Do Dano Material (Alternador) e da Nulidade Parcial da Sentença

A Recorrente alega que a sentença é
extra petita
ao condenar à restituição de valor, quando o pedido foi de obrigação de fazer.

Assiste razão à Recorrente, tanto no vício processual quanto na inexistência do dano material.

A petição inicial, no capítulo "DANO MATERIAL", pleiteou expressamente a "condenação da requerida em obrigação de fazer, visando a restituição da peça nova (alternador)"
.
A sentença, contudo, condenou a Recorrente a "restituir os valores pagos pela autora na troca do alternador"
.

Ao conceder prestação de natureza diversa da pleiteada (obrigação de pagar em vez de obrigação de fazer), a sentença incorreu em vício de julgamento (
extra petita
), violando os limites da lide e os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Além do vício processual, a condenação ao pagamento não encontra lastro probatório.
A Recorrente comprovou, por meio da Ordem de Serviço de ID 13962355, que a substituição final do alternador, realizada em 25/09/2024, ocorreu sob a rubrica "OS GARANTIA"
, constando na observação do serviço:
"Substituição do alternador realizada em garantia"
.

A Recorrida, por sua vez, não apresentou qualquer comprovante de pagamento que tenha efetuado pela peça, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC).

Desta forma, tendo a Recorrente comprovado que sanou o vício do alternador sem custo para a consumidora – inclusive no mesmo dia em que esta ajuizou a ação
–, resta configurada a perda superveniente do interesse processual quanto à obrigação de fazer e a inexistência de dano material a ser restituído.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto para decotar a condenação referente ao alternador.

2.2. Do Dano Moral (Demora no Reparo)

A r. sentença reconheceu o dano moral em razão da demora excessiva no reparo do veículo, que permaneceu na oficina por
58 dias
(de 25/07/2024 a 25/09/2024)
.

A Recorrente justifica o prazo alegando a complexidade do sinistro (danos extensos na traseira, orçamento de R$ 21.852,45
) e a necessidade de trâmites com a seguradora (Allianz), que demandou orçamento complementar, aprovado somente em 28/08/2024
.

A justificativa, contudo, não exclui sua responsabilidade perante a consumidora.

A jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.052/SP), consolidou o entendimento de que o prazo de
30 (trinta) dias
, previsto no art. 33 da Circular Susep nº 256/2004, é o parâmetro de razoabilidade para a conclusão de reparos em veículos sinistrados.

No presente caso, o prazo de 58 dias é quase o dobro do parâmetro razoável. A alegação de que a demora foi causada por trâmites burocráticos da seguradora ou pela espera de peças complementares não pode ser oposta à consumidora. Tais entraves (relação oficina-seguradora ou oficina-fabricante) são inerentes à cadeia de fornecimento e configuram
risco do empreendimento
(art. 14 do CDC).

O atraso "anormal e injustificado" sob a ótica da consumidora, que se viu privada de seu veículo por quase dois meses, frustra a legítima expectativa e viola o princípio da boa-fé objetiva (STJ - REsp 1.604.052/SP).
A situação ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente quando se verifica que a consumidora necessitou acionar o Procon/ES (ID 13962340) para ter sua situação atendida, configurando falha grave na prestação do serviço
.

Correta, portanto, a condenação por danos morais.

2.3. Do
Quantum
Indenizatório

A Recorrente pede, subsidiariamente, a redução do valor de R$ 4.000,00
.

Contudo, o montante fixado pelo juízo
a quo

observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 944, CC), considerando a capacidade econômica da ofensora, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a extensão do dano (privação do bem por 58 dias). O valor não gera enriquecimento ilícito e está em conformidade com a jurisprudência, devendo ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença (ID 13962368) e
decotar a condenação ao pagamento de danos materiais
(restituição de valores pagos pelo alternador), julgando este pedido específico improcedente, ante a comprovação da substituição da peça em garantia e sem ônus para a Recorrida.

Mantenho, no mais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), conforme fixado na origem
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)